Tribunal: TJSP
Processo: 2002479-29.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL no 9.855, de 11 de novembro de 2022, do Município de Jundiaí, que Institui o Programa "Florescer – Além da Cicatriz", de incentivo a tatuadores na realização de atendimento a mulheres que sofreram traumas que resultaram em marcas e cicatrizes. 1) Ausência de invasão a esfera de iniciativa reservada ao Alcaide. Tema 917 da C. Suprema Corte.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL no 9.855, de 11 de novembro de 2022, do Município de Jundiaí, que Institui o Programa "Florescer – Além da Cicatriz", de incentivo a tatuadores na realização de atendimento a mulheres que sofreram traumas que resultaram em marcas e cicatrizes. 1) Ausência de invasão a esfera de iniciativa reservada ao Alcaide. Tema 917 da C. Suprema Corte. Norma de caráter programático, geral e abstrato, que se insere dentro da atribuição típica e predominante normativa da Câmara. 2) Necessidade de dar interpretação conforme à Constituição sem redução de texto para inclusão de transgêneros (transmasculinos), no art. 1o Lei n. 9.855, de 11 de novembro de 2022, do Município de Jundiaí. Diversidade sexual que é um direito vinculado à autonomia e à liberdade de expressão, valores fundamentais albergados pela Constituição Federal de 1988 que prevê como direito fundamental a "dignidade da pessoa humana" (art. 1o., III), como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3o, IV) e que "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade" (art. 5o, caput). Precedentes do C. Órgão Especial.
Ação parcialmente procedente, para dar interpretação conforme à Constituição sem redução de texto para inclusão de transgêneros (transmasculinos), no art. 1o Lei n. 9.855, de 11 de novembro de 2022, do Município de Jundiaí.